Tribunal: TJMT
Processo: 1059746-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059746-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SHIRLEY APARECIDA BARROS - CPF: 469.252.361-15 (RECORRENTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM MEDIDA DE LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – FATURA EMITIDA POR ERRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)

– EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a fatura emitida de forma equivocada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença para improcedência e manter a sentença de primeiro grau.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração aviado pela parte autora contra o acordão que deu provimento ao Recurso interposto pela requerida e reformou a sentença para improcedência.

Aduz em sede de Embargos que o voto proferido incorreu em contradição e omissão ao se fundamentar em premissa equivocada de negativa de contratação, quando a causa de pedir se refere à negativação indevida por emissão equivocada de fatura duplicada por parte da concessionária reclamada.

A parte embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e reconhecer que a sentença deve ser mantida.

A parte Reclamante afirma ter possuía relação jurídica com a reclamada, contudo, declara desconhecer o débito, sob o argumento de que quando da rescisão contratual, após a venda o imóvel detentor da da UC n.o 1175094-0, efetuou o pagamento de todos os débitos em aberto, não deixando qualquer fatura pendente de pagamento.

Sendo a parte hipossuficiente nas relações de consumo, incumbe à Reclamada demonstrar a origem da dívida.

O extrato de SERASA/SPC encartado demonstra que foi a Recorrida quem inscreveu o nome da Reclamante no valor de
no valor de R$ 306,77 (trezentos e seis reais e setenta e sete centavos), referente a fatura vencida em 04/04/2022.

A tese de defesa da Ré se baseia na alegação de que negativação se deu por inadimplência da parte autora em relação a UC n.o 1175094-0, localizada na AVENIDA GOV JAIME CAMPOS, 23, COND. ALTOS, BAIRRO NOVO PARAÍSO II, CUIABÁ/MT.

Apresentou para tanto, extrato que aponta a fatura objeto da discussão como sendo
a única
pendente de pagamento, bem como solicitação de rescisão contratual datada de 28/03/2022.

Em que pese o termo de confissão de dívida, verifico que foi realizado em 14/05/2018 para pagamento de fatura em aberto do ano de 2018, de modo que não faz qualquer relação com o débito ora discutido.

A recorrente deixou de impugnar o protocolo de atendimento acompanhado pelo áudio juntado pela parte autora que comprova a emissão equivocada de fatura pela concessionária de energia, após o pedido de alteração de titularidade da unidade consumidora e rescisão contratual solicitada pela autora.

A consumidora demonstrou boa-fé, pois tentou resolver o imbróglio de forma administrativa junto à concessionária de energia e, diante do insucesso, protocolou a presente demanda.

Por fim, apresentou na inicial comprovante de pagamento da última fatura gerada (id. 162204214/ 162204215) quando do pedido de rescisão contratual (id. 162204247).

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP). Assim também prevê a Súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição/omissão apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes legais anteriormente mencionados, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024